Tribunal: TCU
Processo: 031.085/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11118/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.085/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Armando Jose Rodrigues Filho (XXX.570.507-XX); Claudio da Silva (XXX.846.918-XX); Fernando Antonio de Almeida (XXX.346.897-XX); Joao Batista Tavares de Meireles (XXX.763.098-XX); Marcus Moreno Ramos (XXX.245.197-XX); Paulo Cesar da Silva Gomes Rabelo (XXX.140.307-XX); Ronald Fenta Figueiredo (XXX.757.267-XX); Wanderley Maioque (XXX.664.279-XX); Wesley Di Tano de Oliveira (XXX.496.661-XX); Yoshio Hashimoto (XXX.173.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.